Tribunal: TJSP
Processo: 1008063-96.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Assistência Judiciária Gratuita – pessoa jurídica – pedido preliminar de apelação – admissibilidade – comprovação de efetivo estado de precária situação financeira – benefício concedido, mas sem efeitos retroativos.

TRANSPORTE MARÍTIMO – ação de cobrança - sobreestadia de contêineres – comprovação satisfatória das datas de desembarque e devolução dos contêineres, sem prova em sentido

Ementa:
*Assistência Judiciária Gratuita – pessoa jurídica – pedido preliminar de apelação – admissibilidade – comprovação de efetivo estado de precária situação financeira – benefício concedido, mas sem efeitos retroativos.

TRANSPORTE MARÍTIMO – ação de cobrança - sobreestadia de contêineres – comprovação satisfatória das datas de desembarque e devolução dos contêineres, sem prova em sentido contrário por parte da ré – demurrage que tem natureza jurídica de indenização – precedentes do STJ – submissão da requerida a todos os termos do conhecimento de transporte marítimo e à prática de usos e costumes – inadmissível pretensão de denunciação da lide à União – cobrança procedente – sentença mantida por seus próprios fundamentos - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008063-
96.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante AXIOM TRADING
LTDA., é apelado RANUR LOGISTICS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008063-96.2019.8.26.0562
2
VOTO No: 36935
APEL.No: 1008063-96.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE : AXIOM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
APDO : RANUR LOGISTICS LTDA
*Assistência Judiciária Gratuita pessoa jurídica pedido
preliminar de apelação admissibilidade comprovação de
efetivo estado de precária situação financeira
benefício
concedido, mas sem efeitos retroativos.
TRANSPORTE MARÍTIMO ação de cobrança - sobreestadia
de contêineres
comprovação satisfatória das datas de
desembarque e devolução dos contêineres, sem prova em
sentido contrário por parte da ré demurrage que tem natureza
jurídica de indenização precedentes do STJ submissão da
requerida a todos os termos do conhecimento de transporte
marítimo e à prática de usos e costumes
inadmissível
pretensão de denunciação da lide à União
cobrança
procedente sentença mantida por seus próprios fundamentos -
recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
de
cobrança
por
sobreestadia de 26 contêineres ajuizada por RANUR LIGISTIC
LTDA contra AXIOM COMÉRCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO LTDA no
valor
total
de
R$1.824.778,92
correspondentes
a
US$465.220,00 após emenda da inicial, sustentando a autora
que registrou em seus controles a devolução de outras
unidades de carga que permaneciam em posse da requerida
(fls. 39/40). Citada, a ré apresentou contestação com
preliminares de ausência de documentos indispensáveis ao
ajuizamento da ação, pois a autora só comprovou a entrega
dos contêineres por meio dos conhecimentos de embarque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008063-96.2019.8.26.0562
3
mas não comprovou as datas das devoluções uma vez que os
documentos
da
inicial
são
unilaterais
e
apócrifos,
impugnando todos, especialmente quanto aos contêineres
TCNU1530994 e BLNBAH18020084 que sequer há documentos.
Pleiteou a denunciação da lide à União Federal como
litisconsorte necessário, por ser a responsável pela
liberação das mercadorias no tempo hábil, o que permitiria
a devolução dos contêineres dentro do prazo de free time.
Pediu o deslocamento da competência para a Justiça
Federal. No mérito, discorreu sobre a natureza jurídica da
“demurrage” como sendo cláusula penal, ressaltando os
preços abusivos praticados pela autora, muito superiores
ao valor do frete e ao custo diário do aluguel dos
próprios
contêineres,
pleiteando
que
a
autora
seja
obrigada a trazer aos autos os custos de locação. Tem-se
que os valores praticados a título de “demurrage” chegam a
quase 600% a mais do que o praticado a título de frete,
caracterizando verdadeiro enriquecimento sem causa, pelo
que pleiteou a improcedência da ação, com reconhecimento
da abusividade dos valores praticados pela autora.
2. A r. sentença de fls. 560/565 julgou
procedente a ação por entender o Magistrado “a quo”
comprovados a contratação do transporte e o atraso na
devolução dos contêineres, condenando a ré no pagamento do
valor corresponder a US$465.220,00 a ser convertido pela
taxa do câmbio comercial na data do efetivo pagamento,
além de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e
sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008063-96.2019.8.26.0562
4
3. Irresignada, recorreu a ré (fls. 567/619)
com
pedido
de
assistência
judiciária
gratuita
e
preliminares de falta de fundamentação da r. sentença e
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Reiterou as demais preliminares de falta de documentos
indispensáveis à comprovação dos fatos, denunciação da
lide à União Federal por ser a responsável pelo atraso nos
desembaraços
aduaneiros.
Discorreu
novamente
sobre
a
natureza da “demurrage” como multa penal que não pode
extrapolar o valor da obrigação principal (art. 412,
CC/02), sendo abusivos os preços praticados pela apelante
que representam até 600% do valor do frete, pugnando, ao
final, pela anulação ou reforma da sentença.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal. A decisão de fls. 678/679
converteu o julgamento em diligência para que a autora
melhor esclarecesse as datas de desembarque e devolução
dos contêineres, advindo a manifestação de fls. 682/685 e
documentos de fls. 686/881. A ré apelante manifestou-se a
fls. 885/899.
É o relatório.
5. De início, tem-se que a orientação do C.
STJ é no sentido da possibilidade da concessão de
assistência judiciária às pessoas jurídicas, empresas em
geral, na medida em que cabalmente demonstradas as
dificuldades financeiras incorridas. "In casu" impõe-se o
acolhimento
da
vantagem
porque
presentes
elementos
razoáveis à prova da alegada situação econômica precária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008063-96.2019.8.26.0562
5
6. Assim, para os propósitos de obtenção da
benesse almejada, à evidência suportam o reclamo a notícia
de que a empresa está com as atividades de importação e
exportação suspensas, bem como também juntou balanços
financeiros dos anos de 2018 e início de 2019 comprovando
significativos prejuízo.
7. Mas, ainda que se possa argumentar que a
legislação processual e jurisprudência têm compreendido
que o pedido de assistência judiciaria gratuita pode ser
formulado em qualquer tempo e fase do processo, o fato é
que a benesse agora concedida só alcança as verbas do
presente recurso em diante, não sendo possível retroagir
os efeitos da gratuidade processual.
8. Nesse sentido, precedentes do C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
BENEFÍCIO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O
benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto
possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para
alcançar
encargos
processuais
anteriores.
3.
Agravo
regimental improvido.” (STJ, AgRg. no REsp. 1144627/SC,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 29.05.12).
9. A preliminar de falta de fundamentação
da r. sentença não prospera, pois após minucioso relatório
o Magistrado “a quo” bem expôs os elementos de convicção
para formar seu convencimento quanto à procedência da
ação, ainda que de forma sucinta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008063-96.2019.8.26.0562
6
10.
Também
não
prospera
o
aventado
cerceamento de defesa, tendo em vista que os elementos de
convicção já eram suficientes para firmar o convencimento
do juízo, pelo que desnecessária a produção de outras
provas que não fosse a documental solicitada para
esclarecimentos e melhor demonstração do pedido inicial,
já efetivada pela diligência. Reitera-se que nenhuma prova
oral era necessária, especialmente quanto à pretensão de
denunciação da lide à União Federal. Como bem anota
THEOTONIO
NEGRÃO,
“in”
Código
de
Processo
Civil
e
legislação processual em vigor, 40a Ed. Saraiva, art. 330
2a: “Em matéria de julgamento antecipado da lide,
predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da
necessidade ou não da realização de prova em audiência,
ante as circunstâncias de cada caso concreto e a
necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório (STJ-4a Turma, REsp. 3.047-ES, REL. MIN.
ATHOS CARNEIRO, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU
17.9.90, p. 9.514)”. No mesmo sentido: “para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da
ausência de dilação probatória, faz-se necessário que,
confrontadas as provas que foram requeridas com os demais
elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato
alegado, como também se mostrem indispensáveis à solução
da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar
que o juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico,
não fica, em princípio, sujeito à este ou àquele tipo de
prova” (TJSP, Apelação n. 990.10.076540-0, Comarca de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008063-96.2019.8.26.0562
7
Paulo, 21a Câmara de Direito Privado, j. em 9.2.2011, Rel.
o Des. Itamar Gaino).
11.
Também
descabida
a
pretendida
denunciação da lide à União, sequer havendo qualquer
indício de que tenha contribuído para o atraso no
desembaraçamento da carga, ressaltando-se que eventual
excesso de burocracia e morosidade na liberação das
mercadorias
pela
Receita
Federal
não
exclui
a
responsabilidade do consignatário da carga pelo excesso de
prazo. Nesse sentido: “COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO.
DEMURRAGE. (...). Burocracia no desembaraço aduaneiro que
não é excludente de responsabilidade. (...) Recurso
provido.”
(TJSP,
Apelação
0041412-96.2009.8.26.0000,
12aCâmara de Direito Privado, rel. Tasso Duarte de Melo,
j. 28.11.2012)
12. Quanto à comprovação dos fatos, em
atendimento à diligência, houve a complementação da
documentação para melhor esclarecimentos quanto às datas
de descarga e devolução dos contêineres. Em sua impugnação
de fls. 886/899, a ré questionou a juntada dos documentos,
alegando não serem documentos novos, inclusive reconhecendo como corretas as informações quanto à
descarga e retiradas dos contêineres, mas dizendo não
haver prova das datas de devolução, sustentando que os
declarações da apelada e administradores dos terminais
(fls. 702/706, 810/811 e 873) são unilaterais e apócrifos.
A título exemplificativo, a declaração de fls. 702 emitida
por LIBRA TERMINAL SANTOS S/A diz que os contêineres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008063-96.2019.8.26.0562
8
BMOU4387230 e CSNU6407992 foram devolvidos vazios nas
datas de 04.07.2018 e 02.08.2018 respectivamente, e está
assinada por Gilberto Alves Filgueira, Coordenador de
Operações.
13.
Ora,
não
se
tratam
de
documentos
unilaterais ou apócrifos e sim declarações emitidas pelos
responsáveis pela administração dos terminais portuários
em que ocorreram as operações com os contêineres,
corroborando as informações prestadas pela autora. Por
outro lado, nada fez a ré para rebater tais informações,
deixando de demonstrar as datas em que fez as devoluções.
Não se trata de inversão do ônus da prova que deveria ser
atribuída à autora, mas sim falta de comprovação dos atos
extintivos do direito, ônus que recai sobre o réu (art.
373, II, CPC/15).
14. E muito embora não se tratam de
documentos novos, a jurisprudência tem admitido a juntada
com a apelação, mitigando as disposições do art. 397 do
CPC/73,
agora
art.
435
do
CPC/15.
Nesse
sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A
APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. 1. É possível a juntada a posteriori de documentos
com a apelação, desde que tais documentos sejam acerca de
fatos já alegados ou para contrapor-se a outros fatos que
foram produzidos nos autos, nos termos do art. 397 do
Código de Processo Civil. E isso não implica reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008063-96.2019.8.26.0562
9
incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
AREsp 407.426/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015); "A
juntada de documentos com a apelação é possível, desde que
respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com
fulcro no art. 397 do CPC" (REsp 980.191/MS, 3a Turma,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2008; AgRg no REsp
1.120.022/SP, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe
de 2.6.2010).
15.
Reitera-se
que
a
ré
limitou-se
a
questionar genericamente a autenticidade dos documentos
juntados
pela
autora,
sempre
questionando
aspectos
formais, mas sem nada produzir de concreto para demonstra
a data em que efetivamente fez a devolução dos contêineres.
16. No mais, tem-se admitido a cobrança de
sobreestadia de contêineres com base nos usos e costumes
dessa prática comercial. Nesse sentido é iterativa a
jurisprudência
desta
Corte:
“Com
efeito,
todos
os
importadores de mercadorias transportadas por navio têm um
prazo especificado no Contrato de Transporte Marítimo - BL
(Bill of Lading) para devolver ao armador (transportador
da mercadoria) o contêiner que embalou a mercadoria
transportada. O prazo de devolução, chamado “free time”,
pode variar em dias, dependendo da importância deste
importador para o transportador. Passado o prazo pactuado
de devolução sem que o mesmo seja devolvido, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008063-96.2019.8.26.0562
10
transportador passará a ter o direito de cobrar do
importador, uma multa diária previamente estabelecida
(demurrage).” (TJSP, Apelação no 1.032.976-7, 17a Câm. de
Direito Privado, REL. DES. NEWTON NEVES, j. 04.06.2008).
17. A partir do momento da atracação do
navio, passa a existir expectativa para que a descarga das
mercadorias ocorra e para que o contêiner seja devolvido
ao armador, de modo que o atraso na devolução implica em
prejuízo ao proprietário do equipamento que se equipara à
parte acessória da embarcação. Assim, uma das formas
concebidas através dos usos e costumes do ramo e também
através dos contratos para ressarcir ou indenizar o
armador pela demora é justamente a sobreestadia, que é
devida pelo requerido, que expressamente assumiu referida
obrigação.
18. E constam ainda o “Termo de Compromisso
de Devolução de Contêiner validade 30/01/2019” assinado
pelo representante legal da requerida (fls. 32/35) que faz
referência à Tabela de Tarifa de sobreestadia de
contêiner, valor por dia em dólares americanos, sendo
correto reputarem-se, nesse contexto, verdadeiros os fatos
alegados pela autora.
19.
Assim
não
há
dúvidas
sobre
a
responsabilidade da requerida pela devolução do contêiner
no prazo fixado ou pagamento de valor correspondente à
sobreestadia,
comprovado
através
dos
documentos
colacionados pela autora e complementados após diligência
deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008063-96.2019.8.26.0562
11
20. Nesse sentido é a jurisprudência deste
Tribunal: “CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO - Ação sumária
de
cobrança
de
despesas
de
sobre-estadia
-
Responsabilidade da ré constante de cláusula contratual -
Retenção dos contêineres por prazo superior ao período
livre - Natureza jurídica de indenização prefixada pelo
uso do contêiner além do prazo estabelecido de isenção de
pagamento (free time excedido) - Procedência mantida -
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
no
9253605-45.2005.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado,
rel. Correia Lima, 02.12.2019). No mesmo sentido, decisões
do C. STJ que decidiu: “A demurrage consiste em
indenização convencionada pelas partes, razão pela qual
ressoa indevida a aplicação do art. 412, do CC/02, para
limitá-la ao valor da obrigação principal. Precedentes.”
(STJ REsp 1.554.480-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
5.10.2017, DJe 20.10.2017); “A demurrage tem natureza
jurídica de indenização, e não de cláusula penal, o que
afasta a incidência do art. 412 do Código Civil” (STJ REsp
1.286.209-SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
08.03.2016, DJe 14.03.2016).
21.
Ante
o
exposto,
irretorquíveis
os
termos da r. sentença, que fica mantida por seus próprios
fundamentos, sendo desnecessárias melhores considerações,
anotando-se apenas a elevação dos honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11,
CPC/15), com observância da gratuidade tão-somente sobre
esse acréscimo.
22. Fica anotado o prequestionamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008063-96.2019.8.26.0562
12
dispositivos legais mencionados a fls. 899, sem contudo
reconhecer tenha havido desrespeito ou negativa de vigência.
23. Com esses fundamentos, anotando-se a
concessão do benefício da gratuidade à apelante, nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js